Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727351-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO VOGEL, JOSE EUSTAQUIO DE PINHO, HELI JOSE TRISTAO, JOSE MARIA DO COUTO LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante não formula pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora